Tribunal: STJ
Processo: 0096630-63.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963625 - PR
(2025/0218263-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DCL SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
CYNTHIA PRADO POUSA - SP426577
AGRAVADO
: JHENIFFER APARECIDA CORREIA
ADVOGADO
: DESIRÉE ZOLET KURIKE FERRER - PR025739
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de prequestionamento
da matéria referente ao
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA55101604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef76193-6d95-4daa-8010-0dca94456594

6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
:
Tese de julgamento
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
:
Dispositivos relevantes citados CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
STJ,
30/11/2018;
AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
30/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef76193-6d95-4daa-8010-0dca94456594

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963625 - PR (2025
/0218263-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DCL SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668

CYNTHIA PRADO POUSA - SP426577
AGRAVADO
: JHENIFFER APARECIDA CORREIA
ADVOGADO
: DESIRÉE ZOLET KURIKE FERRER - PR025739
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de prequestionamento da matéria
referente ao
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA53746322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 4d12bfe2-6946-40f9-9dde-1901b41b61cc

6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
:
Tese de julgamento
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
:
Dispositivos relevantes citados CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
STJ,
30/11/2018;
AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
DJe de
26/4/2021,
30/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial, houve tópico
próprio e pormenorizado demonstrando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
por se tratar de controvérsia estritamente jurídica, vinculada ao cabimento do agravo
de instrumento e à inadequação dos embargos à execução para prestação de contas.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer do agravo em
recurso especial e lhe dar provimento; subsidiariamente, requer o processamento
Documento eletrônico VDA53746322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 4d12bfe2-6946-40f9-9dde-1901b41b61cc

regimental do agravo interno e sua submissão ao colegiado para afastar o óbice e
viabilizar o julgamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 164.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução, em que o acórdão recorrido
foi proferido em agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixou
pontos controvertidos e determinou dilação probatória.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de prequestionamento da matéria referente ao art. 485,
VI, do Código de Processo Civil.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 147-148, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, em síntese, que a
controvérsia seria restrita a questões de direito processual e não demandaria reexame
de provas, sem infirmar de modo específico e direto a razão pela qual o Tribunal de
origem aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ à matéria efetivamente decidida e sem
demonstrar, de forma correlata, que a tese recursal poderia ser julgada a partir dos
fatos tal como delineados nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53746322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 4d12bfe2-6946-40f9-9dde-1901b41b61cc

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia à agravante,
no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses jurídicas
referentes ao cabimento do agravo de instrumento e à inadequação dos embargos à
execução para prestação de contas não demandaria reexame de fatos e provas dos
autos, o que não ocorreu (fls. 147-148).
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que “não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida”.
A Corte Especial firmou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial possui dispositivo único e é incindível, exigindo impugnação integral dos
seus fundamentos (
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018),
razão pela qual incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
Documento eletrônico VDA53746322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 4d12bfe2-6946-40f9-9dde-1901b41b61cc

do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
Na mesma direção, a jurisprudência desta Corte tem reafirmado que do
agravo que não rebata, de modo efetivo e pormenorizado, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade não se pode conhecer, prevalecendo a orientação
consolidada na Súmula n. 182 do STJ (AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2021,
30/4/2021)
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça assentou a
necessidade de impugnação integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, e que, no caso, o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 4d12bfe2-6946-40f9-9dde-1901b41b61cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.625 / PR
Número Registro: 2025/0218263-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123692220218160017 00263802220228160017 00592169420258160000 00966306320248160000
123692220218160017
263802220228160017
592169420258160000
59216942025816000000263802220228160017 966306320248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DCL SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
CYNTHIA PRADO POUSA - SP426577
AGRAVADO
: JHENIFFER APARECIDA CORREIA
ADVOGADO
: DESIRÉE ZOLET KURIKE FERRER - PR025739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DCL SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
CYNTHIA PRADO POUSA - SP426577
AGRAVADO
: JHENIFFER APARECIDA CORREIA
ADVOGADO
: DESIRÉE ZOLET KURIKE FERRER - PR025739
Documento eletrônico VDA55077289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: dd5dc87c-3d35-43b9-beaa-e86ba1b191bb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: dd5dc87c-3d35-43b9-beaa-e86ba1b191bb